Tribunal: TJPA
Processo: 0004529-08.2017.8.14.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno de Direito Público
Assuntos: 10646 - Inconstitucionalidade Material
Data de julgamento: 2020-09-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE- ACÓRDÃO Nº. 202.187. ALCANCE DO EFEITO EX NUNC. GARANTIA DA SEGURANÇA JURÍDICA. LEGALIDADE DO PAGAMENTO EFETUADO ATÉ A DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.1. A norma, adotou como regra a declaração de efeito ex tunc e erga omnes, conforme o art. 27, da Lei nº. 9.868/99, o que implica dizer que a lei é inconstitucional desde o dia em que surgiu, sendo dotada a declaração de efeitos eminentemente retroativos, como exceção, será declarado o efeito ex nunc, para se garantir a segurança jurídica ou o excepcional interesse social.2. A segurança jurídica, princípio implícito na Constituição Federal, que garante a relativa certeza de que as relações estabelecidas sob a égide de uma norma, ainda valerão quando a mesma for extinta, o que quer dizer, que antes de declarada a inconstitucionalidade da expressão ?de caráter obrigatório? do art. 46 da Lei Municipal nº. 7.984/99, o desconto efetuado nas remunerações dos servidores era válido, já que o serviço de saúde ficou disponível, o que, por desenrolar lógico, gerou custos ao IPAMB, o que justifica a legalidade da cobrança.3. Com o intuito de evitar um considerável rombo nas contas municipais, assim garantindo o equilíbrio financeiro e a continuidade do serviço prestado pelo IPAMB às pessoas que aderirem ao plano, foi declarado o efeito ex nunc, o que impede a devolução das parcelas recolhidas por um largo período de tempo.4. A fim de se preservar a estabilidade das relações jurídicas, através da proteção à confiança, foi modulado os efeitos da decisão tomada através do Acórdão nº. 198.695, reconhecendo a legitimidade da cobrança da contribuição social dos servidores do Município ao IPAMB, enquanto os serviços estavam disponíveis e até a data de conclusão do mérito por este Tribunal Pleno.5. Ressalvadas as relações que foram judicializadas e transitaram em julgado, até o julgamento do mérito da presente ADI, o que garantirá, caso requerido na competente ação de cobrança, a devolução dos valores descontados. 6. Recurso conhecido e provido.ACÓRDÃO.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Tribunal Pleno, à unanimidade, conheceram e deram provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.Plenário virtual com início em 29/07/2020 até 05/08/2020.Belém, 05 de agosto de 2020. DIRACY NUNES ALVESDESEMBARGADORA-RELATORA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO Nº.
PROCESSO Nº.0004529-08.2017.814.0000.
ÓRGÃO JULGADOR: tribunal pleno.
recurso: embargos de declaração nos embargos de declaração na AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE- acórdão nº. 202.187.
COMARCA: belém.
embargante: MUNICÍPIO DE BELÉM.
procuradora do município: ariani de nazaré afonso barros.
embargado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO estado do pará.
procurador-GERAL dE JUSTIÇA: gilberto valente martins.
procuradora de justiça: DULCELINDA LOBATO PANTOJA.
RELATORA: DESA. DIRACY NUNES ALVES.
embargos de declaração nos embargos de declaração na AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE- acórdão nº. 202.187. alcance do efeito ex nunc. garantia da segurança jurídica. legalidade do pagamento efetuado até a declaração de inconstitucionalidade. recurso conhecido e provido.
1.

A norma
,
adotou como regra a declaração de efeito
ex tunc
e
erga omnes,
conforme o art. 27, da Lei nº. 9.868/99, o que implica dizer que a lei é inconstitucional desde o dia em que surgiu, sendo dotada a declaração de efeitos eminentemente retroativos, como exceção, será declarado o efeito
ex nunc,
para se garantir a segurança jurídica ou o excepcional interesse social.
2.

A segurança jurídica, princípio implícito na Constituição Federal, que garante a relativa certeza de que as relações estabelecidas sob a égide de uma norma, ainda valerão quando a mesma for extinta, o que quer dizer, que antes de declarada a inconstitucionalidade da expressão ¿de caráter obrigatório¿ do art. 46 da Lei Municipal nº. 7.984/99, o desconto efetuado nas remunerações dos servidores era válido, já que o serviço de saúde ficou disponível, o que, por desenrolar lógico, gerou custos ao IPAMB, o que justifica a legalidade da cobrança.
3.

Com o intuito de evitar um considerável rombo nas contas municipais, assim garantindo o equilíbrio financeiro e a continuidade do serviço prestado pelo IPAMB às pessoas que aderirem ao plano, foi declarado o efeito
ex nunc,
o que impede a devolução das parcelas recolhidas por um largo período de tempo.
4.

A fim de se preservar a estabilidade das relações jurídicas, através da proteção à confiança, foi modulado os efeitos da decisão tomada através do Acórdão nº. 198.695, reconhecendo a legitimidade da cobrança da contribuição social dos servidores do Município ao IPAMB, enquanto os serviços estavam disponíveis e até a data de conclusão do mérito por este Tribunal Pleno.
5.

Ressalvadas as relações que foram judicializadas e transitaram em julgado, até o julgamento do mérito da presente ADI, o que garantirá, caso requerido na competente ação de cobrança, a devolução dos valores descontados.
6.

recurso conhecido e provido.
ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Tribunal Pleno, à unanimidade, conheceram e deram provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Plenário virtual com início em 29/07/2020 até 05/08/2020.

Belém, 05 de agosto de 2020.
DIRACY NUNES ALVES
DESEMBARGADORA-RELATORA
RELATÓRIO.

A EXMA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA): A EXMA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA):
Trata-se de
embargos de declaração nos embargos de declaração na AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
oposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM,
em face do Acórdão nº.
202.187
, que declarou inconstitucional a expressão ¿caráter obrigatório¿ contida no art. 46 da Lei Municipal nº. 7.984/1999, nos autos da ADI nº. 00004529-08.2017.814.0000.

Argumenta o Município de Belém às fls. 190/191, que, este, o segundo aclaratório não foi interposto para protelar o cumprimento da decisão, pois há muito tempo já vem cumprindo as ordens desta Egrégia Corte, através da suspensão dos descontos do PABSS nas remunerações dos servidores que não manifestarem a sua adesão expressa ao plano, trabalhando a administração com o fato de que o plano de saúde é facultativo.

Todavia, se refere a um passivo de ações que abarrotam o Judiciário questionando a retirada do plano de saúde e a devolução de valores, cujos efeitos da presente ação deverão modular, nos termos da decisão paradigma, pois deverá levar em consideração as demandas em trâmite que pediram o ressarcimento de valores descontados à época em que a adesão compulsória era permitida.

Portanto, levando em consideração a decisão exarada nos autos da ADI nº. 3.106/MG pelo STF, mesmo evidente a inconstitucionalidade da lei que obriga os servidores à adesão de planos de saúde, durante o período em que a lei estava em vigor, os serviços ficaram disponíveis, assim devendo ser preservada as parcelas pagas ao Município não as sujeitando à devolução às partes, quais sejam, os servidores, ressaltando que a medida deverá prevalecer mesmo que os serviços não tenham sido utilizados.

Referida modulação é necessária, a fim de se evitar prejuízos financeiros gravíssimos ao ente público e ao IPAMB, logo mesmo declarado no Acórdão nº. 198.695, os efeitos como
ex nunc
, carece esclarecer quanto à obrigação em se devolver os valores descontados dos servidores no período anterior à declaração de inconstitucionalidade e em que efeitos atingiriam as demandas individuais já em curso.

Ante ao exposto, requereu o esclarecimento quanto à impossibilidade de ressarcimento dos valores descontados anteriormente à publicação do acórdão que declarou a inconstitucionalidade da expressão ¿caráter obrigatório¿, contida no art. 46 da Lei Municipal nº. 7.984/1999, bem como delimite o alcance das ações individuais, em curso, para que o ressarcimento de eventuais valores se restrinja à data do ajuizamento da ação ou do pedido administrativo, desde que devidamente comprovado nos autos.

Mesmo intimado, o Ministério Público, não apresentou contrarrazões ao recurso, como se depreende da certidão de fl. 193.

É o relatório.
VOTO.

A EXMA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA):
Busca

o Município de Belém o esclarecimento do Acórdão nº. 202.187, que teve o seguinte dispositivo:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. IPAMB. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE/REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA. TEMA Nº 55 DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL. ILEGALIDADE DO DESCONTO COMPULSÓRIO PARA A SAÚDE. ADI PROCEDENTE. RETIRADA DA EXPRESSÃO ¿CARÁTER OBRIGATÓRIO¿ DO MUNDO JURÍDICO. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. Decisões POSTERIORes À DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO E ULTRAPASSADOS DOIS ANOS PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA. Respeito à coisa julgada. Vedada a modificação. OBSERVÂNCIA DO ART. 1º E ART. 5º, XXXVI AMBOS DA CF. APLICAÇÃO DO TEMA Nº. 733 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.

Os embargos declaratórios não se prestam à reanálise e à rediscussão da causa, isto é, os embargos de declaração não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas tão somente integrativo ou aclaratório do julgado.
2.

Inexiste qualquer dos aspectos exigidos no art. 1.022 do CPC/15, os quais justificariam a interposição dos embargos, o que deixa clara a intenção do recorrente em rediscutir o objeto da demanda e procrastinar o seu cumprimento, qual seja, deixar de realizar os descontos compulsórios dos servidores municipais a título de prestação dos serviços de saúde.
3.

Trata-se de declaração de inconstitucionalidade da expressão ¿caráter obrigatório¿ contida no art. 46 da Lei nº. 7984/99, do Município de Belém, sendo preservadas as contribuições voluntárias.
4.

A ilegalidade da cobrança compulsória para o custeio da assistência à saúde dos servidores do Município de Belém foi declarada há mais de oito anos (RE 573540-Tema nº. 55), não podendo esta Egrégia Corte decidir de forma diferente, sob pena de intervenção do STF através do instituto da Reclamação, previsto no art. 102, I, ¿l¿ da CF c/c art. 13 a art. 18 da Lei nº. 8.038/90, revogados pelo art. 988 e seguintes do CPC/15.
5.

Coube à ADI a retirada da sua previsão do mundo jurídico com a declaração de inconstitucionalidade do termo ¿caráter obrigatório¿, contido no art. 46 da Lei Municipal nº. 7.984/99, respeitadas as adesões voluntárias.
6.

Quanto aos efeitos da coisa julgada inconstitucional, a questão

suscitada resta normatizada pelo novo Código de Processo Civil em seu art. 525, §1º, III, §§12 e 13 e pacificada através da Repercussão Geral fixada através do RE nº. 730.462 (Tema nº. 733), não cabendo ao controle concentrado de constitucionalidade o seu enfrentamento, bastando a ele definir qual efeito as ser aplicado à decisão (
ex nunc
e
ex tunc
), nos termos do art. 27 da Lei nº. 9.868/99.
7.

Somente a decisão anterior

do Tribunal Pleno desta Corte, proclamando a inconstitucionalidade da lei é que poderia atingir título executivo judicial, que transitasse em julgado posteriormente à decisão. Logo, os feitos que poderão ser atingidos pela decisão tomada no Acórdão nº. 198.695, serão aqueles que não ultrapassarem o prazo do art. 975 do CPC (dois anos), todavia, a sua reforma ou rescisão não se operará de forma automática, sendo indispensável a interposição do recurso cabível (se for o caso), bem como o ajuizamento da Ação Rescisória, se ocorrido o trânsito em julgado da decisão.
8.

As decisões transitadas em julgado e ultrapassado o prazo decadencial de 02 (dois) anos, não poderão ser rescindidas, mesmo sendo contrárias à decisão declaratória de inconstitucionalidade tomada em controle concentrado, nos termos do art. 1º c/c art. 5º, XXXVI da CF.
9.

Recurso conhecido e improvido.

Pois bem.

O nosso ordenamento constitucional, reconhece a Ação Direta de Inconstitucionalidade como bifásica, o que significa dizer que ela se divide em dois momentos, um é o da declaração da inconstitucionalidade da lei, e o outro é a decisão que fará referência ao efeito da declaração.

A norma, adotou como regra a declaração de efeito
ex tunc
e
erga omnes,
conforme o art. 27, da Lei nº. 9.868/99, o que implica dizer que a lei é inconstitucional desde o dia em que surgiu, sendo dotada a declaração de efeitos eminentemente retroativos, como exceção, será declarado o efeito
ex nunc,
para se garantir a segurança jurídica ou o excepcional interesse social.

Assim, sendo inconstitucional a norma e declarado o efeito prospectivo, a lei, até o dia da decisão, seria constitucional, restando inconstitucional a partir da declaração do Tribunal Pleno desta Corte.

Como consequência, conforme entendimento do Exmo. Ministro Gilmar Mendes
1
, a lei declarada inconstitucional, não será nula e sim anulada, o que está intimamente ligado com o princípio da proporcionalidade, a fim de garantir a segurança jurídica ou o excepcional interesse social.

Justo o que consta nos autos, pois ao ser apreciado o pedido formulado na ADI, restou clara a necessidade em se garantir a segurança jurídica e o excepcional interesse social.

Explico.

A segurança jurídica, princípio implícito na Constituição Federal, que garante a relativa certeza de que as relações estabelecidas sob a égide de uma norma, ainda valerão quando a mesma for extinta, o que quer dizer, que antes de declarada a inconstitucionalidade da expressão ¿de caráter obrigatório¿ do art. 46 da Lei Municipal nº. 7.984/99, o desconto efetuado nas remunerações dos servidores era válido, já que o serviço de saúde ficou disponível, o que, por desenrolar lógico, gerou custos ao IPAMB, o que justifica a legalidade da cobrança.

Entendimento adotado pelo STF, ao julgar a ADI nº. 3.106/MG, em que o Relator o Ministro Luiz Fux afirmou
:
Durante esse período, é certo que foram cobrados valores dos servidores públicos estaduais. Porém, também é certo que serviços médicos, hospitalares, odontológicos, sociais e farmacêuticos foram-lhes colocados à disposição, para utilização imediata quando necessária. Tal como colocado pelo Governador do Estado de Minas Gerais em sua peça de embargos, ¿a contraprestação paga mensalmente pelo servidor era integrada, de modo imediato, ao custeio das atividades prestadas no mesmo período¿. Destarte, ainda que não tenham sido utilizados, os serviços foram disponibilizados ao respectivo público, o que certamente gerou custos para o Estado de Minas Gerais. Tais custos são hoje irrecuperáveis, o que dificulta a restauração por completo do status quo ante.

Deste modo, com o intuito de evitar um considerável rombo nas contas municipais, assim garantindo o equilíbrio financeiro e a continuidade do serviço prestado pelo IPAMB às pessoas que aderirem ao plano, foi declarado o efeito
ex nunc,
o que impede a devolução das parcelas recolhidas por um largo período de tempo.

Logo, a fim de se preservar a estabilidade das relações jurídicas, através da proteção à confiança, foram modulados os efeitos da decisão tomada através do Acórdão nº. 198.695, reconhecendo a legitimidade da cobrança da contribuição social dos servidores do Município ao IPAMB, enquanto os serviços estavam disponíveis e até a data de conclusão do mérito por este Tribunal Pleno.

Ressalvadas as relações que foram judicializadas e transitaram em julgado, até o julgamento do mérito da presente ADI, o que garantirá, caso requerido na competente ação de cobrança, a devolução dos valores descontados.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO
, mantendo a declaração de efeito
ex nunc,
acrescentando que
o marco temporal a conferir vigência à data em que foi afirmada a inconstitucionalidade da expressão ¿de caráter obrigatório¿, presente no art. 46 da Lei Municipal nº. 7.984/99, será a conclusão do julgamento da presente ADI em 21/11/2018
, reconhecendo a impossibilidade de repetição das contribuições recolhidas junto aos servidores do Município de Belém, até a referida data, nos exatos termos da ADI nº. 3.106/MG do STF, ressalvadas as ações ajuizadas até o dia referido e que transitaram em julgado.

É como voto.
DIRACY NUNES ALVES
DESEMBARGADORA-RELATORA

1
FERNANDES, Bernardo Gonçalves. Curso de direito constitucional. 11 ed. Jus Podium: Salvador. 2019. P. 1.780.